Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na presente execução consta como exequente o SINDIRETA e como substituídos ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO MARIZ DE PAIVA, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68), ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 029.311.501-00), ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 267.096.501-00), APARECIDA MARIA DA SILVA, APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA, ARACI DE SOUZA ROSENDO, ARISTIDES MARIZ NETO e ARLINDO SIMOES MARTINS (ID: 12015871 – pág. 1). O processo foi extinto, por ilegitimidade ativa, em relação ao servidor ANTONIO MARIZ PAIVA. Na mesma decisão, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10 % (dez por cento) sobre 1/9 (um nono) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (ID: 30228077). O Distrito Federal ingressou com cumprimento de sentença em face do SINDIRETA (ID: 37316836) e requereu a compensação daquele crédito com quantia objeto do precatório n. 0011169- 42.2005.8.07.0000 (ID 41274699). A questão ainda não foi decidida por este Juízo. No que concerne aos servidores anuentes, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 029.311.501-00), ARLINDO SIMÕES MARTINS e APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA, o processo foi extinto pelo adimplemento da obrigação (IDs: 12016007 e 22529481, 41992574 e 40602922). O processo, também, foi extinto pelo pagamento em relação à servidora não anuente ARACI DE SOUZA ROSENDO (ID: 47741430) e no que concerne aos honorários da execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID: 47741430). Foram expedidos precatórios em favor do servidor anuente ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68) e dos servidores não anuentes ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES, APARECIDA MARIA DA SILVA, ARISTIDES MARIZ NETO e ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 267.096.501-00), os quais aguardam pagamento. Por oportuno, registro que os precatórios expedidos em favor de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68) e ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 267.096.501-00) foram retificados em virtude de erro material quanto ao número do CPF inserido no requisitório, conforme determinado na decisão de ID 60325727 no despacho de ID: 49254597, respectivamente. Em decorrência do falecimento do servidor ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68), o exequente requereu a habilitação dos seus sucessores (ID: 62831747), contudo, deixou de instruir o referido requerimento com a documentação necessária. Pois bem. Antes de analisar o pedido de habilitação de ID: 62831747, o exequente deverá regularizar a representação processual dos sucessores do substituído ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 17963842168), bem como indicar os respectivos percentuais sucessórios. Registro que a certidão de óbito (ID: 59340897) e documentos referentes ao vínculo de parentesco (ID: 59340900; 59340901; 59340903; 59340904; 59340905; 59340906) já constam nos autos. Intime-se o exequente. Sem prejuízo do determinado acima, corrija-se a autuação da presente execução no sistema informatizado da seguinte forma: a) excluam-se os nomes de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 098.866.641-34) e ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 117.293.251-49), que não são parte, nem são interessados no presente processo; b) dê-se baixa nos nomes de ANTONIO MARIZ PAIVA (ID: 30228077), ARLINDO SIMÕES MARTINS (ID: 41992574), APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA (ID: 40602922) e ARACI DE SOUZA ROSENDO (ID: 47741430), tendo em vista o adimplemento da obrigação; c) inclua-se como interessado ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 029.311.501-00) e, após, dê-se baixa em virtude da extinção da execução pelo pagamento (ID: 12016007 e 22529481). Por fim, para não criar tumulto processual, o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal e o pedido do SINDIRETA de compensação daquele crédito serão oportunamente analisados. Brasília, 21 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR